Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719907-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO CABRAL DE FARIA D E C I S Ã O Trata de agravo de instrumento interposto pelo DF em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O título decorrente do julgamento do acórdão condenou o réu na obrigação de implantar o pagamento do auxílio-transporte, condicionada à declaração firmada pelo servidor, sem a exigência de bilhetes de passagem, e condenar ao pagamento das parcelas vencidas a partir do pedido administrativo, descontadas os valores já adiantados. Na promoção do cálculo, o juízo da execução decidiu considerar a incidência do desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo, previsto na Medida Provisória no 2.165/2001, considerando os dias efetivamente trabalhados. O agravante afirma que o desconto deve ser de 6% do vencimento do cargo efetivo, calculado proporcionalmente por 22 dias (art. 2o, inciso II e § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001), independentemente se o servidor trabalha em regime de escala. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. DECIDO. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença/acórdão que condenou o recorrente à obrigação de fazer, consistindo em implantar, em favor do autor, servidor da carreira da Polícia Civil, o pagamento de auxílio-transporte, bem como à obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas vencidas a partir do pedido administrativo. Iniciado o cumprimento de sentença, instaurou-se a discussão quanto ao montante devido e o desconto a título de quota de participação do servidor (6% do vencimento do cargo efetivo), nos termos do artigo 2, inciso II, § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001, se deve ser calculado com base em 22 dias ou pelo número de dias efetivamente trabalhados em regime de escala. A definição do parâmetro para o cálculo da quota de participação tem repercussão na apuração do montante devido. O eventual pagamento em valor superior ao efetivamente devido pode resultar em dano ao Erário, considerando a irrepetibilidade de verba alimentícia. Nesse contexto, vislumbro a presença dos requisitos que amparam a concessão da medida. Defiro, pois, o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito